Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701763-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTA LEON ANTUNES BARRENSE LATERCA DE ALMEIDA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante pede na petição de id. 29552051 a prestação jurisdicional por parte do Estado-juiz. Nada obstante o referido pleito, observa-se que os autos encontram aguardando julgamento do IRDR 13, incidente este pelo qual, muito embora tenha tido julgamento do mérito, ainda se encontra pendente a apreciação do recurso de embargos de declaração interposto (processo no 0005057-03.2018.8.07.0000), razão pela qual inexiste qualquer trânsito em julgado naquele feito. Nesses termos, considerando que não existe trânsito em julgado no julgamento do IRDR 13, bem como houve determinação de sobrestamento das demandas envolvendo o presente caso, nada a prover quanto ao requerimento retro, até porque a prestação jurisdicional vindicada em tutela de urgência já foi apreciada neste recurso, e o feito se encontra suspenso nos termos do que determina o normativo processual civil - art. 313, IV, CPC. Em sendo assim, aguarde-se os autos em Secretaria até o julgamento definitivo da questão no aludido incidente processual. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora